Tribunal: TJPA
Processo: 0800083-92.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800083-92.2023.8.14.0104

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALMIR FELIPE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL COMETIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INCONCLUSIVO. CONFISSÃO RECONHECIDA DO RÉU DE ACORDO COM CONTEXTO DE EMBATE FÍSICO MÚTUO. DEPOIMENTOS QUE REVELAM UM CENÁRIO DE AGRESSÕES RECÍPOCAS. INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS IMPARCIAIS DO INÍCIO DA CONTENDA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR PRONTUÁRIO/EXAME MÉDICO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO INDIVIDUALIZA A INICIATIVA ILÍCITA DA CONDUTA NEM ESCLARECE A DINÂMICA COMPLETA DOS FATOS. INCIDÊNCIA INARREDÁVEL DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
E PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO (CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA). MANUTENÇÃO ÍNTEGRA DA ABSOLVIÇÃO COM ESTEIO NO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conquanto a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar possua especial relevância, esta não goza de presunção absoluta de veracidade, devendo encontrar amparo e ressonância nos demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório judicial. 2. O acervo fático-probatório que descortina cenário nítido de agressões físicas mútuas — no qual ambos os envolvidos admitem o desentendimento corpóreo e as versões mostram-se colidentes quanto à iniciativa —, sem a demonstração inequívoca de quem teria deflagrado injustamente o embate, impede a formação do juízo de certeza indispensável para o decreto condenatório. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 3. Deve-se prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa, haja vista que o magistrado de primeiro grau, por estar em contato direto com a prova oral (princípio da imediação), detém melhores condições de avaliar as nuances, hesitações e contradições dos depoimentos, extraindo a incerteza necessária para a aplicação do
favor rei
. 4. Persistindo dúvida razoável, objetiva e intransponível acerca da dinâmica inicial dos fatos, bem como sobre a configuração de eventual legítima defesa ou exclusividade de autoria na agressão injusta, a absolvição assume o caráter de imperativo legal, em estrita homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que absolveu
VALMIR FELIPE DA SILVA
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação do crime de lesão corporal cometida em razão da condição de mulher,
tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, com as diretrizes da Lei nº 11.340/2006.

A absolvição em primeiro grau decorreu do entendimento de que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial mostrou-se frágil e insuficiente para dirimir a dúvida razoável quanto à iniciativa e à autoria exclusiva das agressões físicas. Inconformado com o decreto absolutório, o
Parquet
interpôs o presente recurso de apelação, submetendo a esta instância revisora a análise da pretensão condenatória.

II.

Questões em discussão

A controvérsia jurídica cinge-se à análise das seguintes questões:

a)

A subsistência de suporte probatório seguro e suficiente para a reforma da sentença absolutória, sopesando os elementos colhidos na instrução processual sob o prisma do princípio constitucional do
in dubio pro reo
;

b)

A demonstração de autoria exclusiva por parte do acusado ou a permanência de dúvida razoável decorrente do cenário de agressões físicas mútuas — em que se verifica versões colidentes quanto à iniciativa —, somada à ausência de testemunhas presenciais imparciais;

c)

A suficiência da prova pericial/médica para, de forma isolada, fundamentar o decreto condenatório, quando a dinâmica inicial e o desencadeamento dos fatos se apresentam nebulosos;

d)

A aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa (decorrente do princípio da imediação da prova oral) na manutenção do veredito absolutório proferido em primeiro grau.

Verificada a regularidade processual e inexistindo preliminares, prejudiciais ou nulidades cognoscíveis de ofício, passo ao exame do mérito.

Passo à análise
.

III.

Razões de decidir

1.

1. Da fragilidade probatória quanto à iniciativa e à autoria exclusiva

Embora os exames médicos atestem a materialidade das lesões, eles não individualizam a autoria nem a ilicitude da conduta. A prova oral colhida em juízo é insuficiente para a condenação, pois revela versões colidentes e um cenário de embate físico mútuo. Diante da ausência de testemunhas presenciais imparciais que tenham visto o início da contenda, a dúvida sobre quem iniciou as agressões impede a reconstrução segura da dinâmica delitiva.

2.

Dos limites da especial relevância da palavra da vítima

A jurisprudência confere especial peso ao relato da ofendida em violência doméstica, mas isso não autoriza a condenação automática. O depoimento da vítima deve ser firme e coerente com as demais provas. Existindo elementos que apontam para uma participação ativa e recíproca no conflito físico, a narrativa isolada perde a certeza necessária para sustentar uma imputação unilateral e exclusiva ao acusado.

3.

Da imperatividade do princípio do
in dubio pro reo
e do prestígio ao princípio da imediação

A nebulosidade sobre a dinâmica inicial dos fatos torna a absolvição de primeiro grau juridicamente irretocável. O princípio do in dubio pro reo veda condenações baseadas em meras probabilidades. Pelo princípio da imediação, prestigia-se a valoração do juiz da causa, que teve contato direto com as provas orais e detectou a dúvida razoável. Assim, impõe-se a manutenção da sentença absolutória (art. 386, VII, do CPP).

IV.

Dispositivo e tese

CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo de forma integral a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

4.

Tese de Julgamento:

1
.
Nos crimes de lesão corporal cometidos em razão da condição de mulher, no âmbito da violência doméstica e familiar, o decreto condenatório exige suporte probatório seguro e inequívoco quanto à autoria exclusiva e à ilicitude da conduta, sendo insuficiente a mera comprovação da materialidade clínica se subsiste dúvida razoável acerca da dinâmica inicial dos fatos.
2
. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância e peso heurístico nessa espécie delitiva, não possui caráter absoluto, devendo ser analisada em consonância com a coerência interna do relato e os demais elementos de convicção colhidos, perdendo a certeza necessária quando há demonstração de embate físico mútuo e versões colidentes.
3
. A existência de exames médicos ou prontuários hospitalares que atestam as lesões, mas não individualizam a iniciativa da conduta ilícita, aliada à ausência de testemunhas presenciais imparciais capazes de esclarecer o início das agressões físicas, impede a formação de juízo condenatório seguro.
4
. Diante da fragilidade do acervo probatório e da impossibilidade de afastar a dúvida razoável sobre a iniciativa das agressões recíprocas, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, como corolário lógico da presunção constitucional de inocência.

5.

Dispositivos relevantes:
Art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal; Art. 129, § 13º, do Código Penal; Art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

6.

Jurisprudências relevantes citadas:
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2517152 PR 2023/0439551-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024); (TJ-MG - Apelação Criminal: 0008852-25.2023.8.13.0016 1.0000.24.141265-9/001, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 05/06/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 05/06/2024); (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000592220248140042 31490688, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ___ Sessão Ordinária, no período compreendido entre os dias ___ e ___ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) __________________________________.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800083-92.2023.8.14.0104

ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA

APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará

APELADO:
Valmir Felipe da Silva

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Amélia Satomi Igarashi

RELATOR:
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que absolveu
VALMIR FELIPE DA SILVA
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação do crime de lesão corporal cometida em razão da condição de mulher, no âmbito da violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006).

Segundo a inicial acusatória, no dia 25/09/2022, no município de Breu Branco/PA, o acusado teria ofendido a integridade física de sua então companheira por meio de agressões físicas desferidas durante um desentendimento conjugal. A exordial acusatória foi regularmente recebida pelo Juízo de origem (Decisão – ID 30537941), oportunidade em que se determinou a citação do acusado para se defender da imputação fática narrada.

O acusado foi devidamente citado e, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado, apresentou sua resposta à acusação
, rebatendo os termos da exordial e pugnando pela regular instrução do feito (ID 30537947).

Realizada a instrução criminal, com a colheita dos depoimentos da vítima, de testemunha e o interrogatório do acusado, atos integralmente registrados em mídia audiovisual (IDs 30537962, 30537963 e 30537964), sobreveio
sentença absolutória
fundamentada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender o magistrado de piso que
o acervo probatório se mostrou frágil e insuficiente
para demonstrar a autoria exclusiva das lesões imputadas (Sentença – IDs 30537966 e 30537967).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a suficiência do conjunto probatório para a condenação, alegando que a palavra da vítima estaria corroborada pelos exames médicos hospitalares (ID 30537969).

A defesa
apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e total desprovimento do apelo, com a consequente manutenção do decreto absolutório de primeiro grau (ID 30537972).

Instada a se manifestar nesta instância superior, a
douta Procuradoria de Justiça
emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (Parecer – ID 32043395).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e passo a proferir o voto.

A sentença absolutória de primeiro grau deve ser integralmente mantida, pois o Juízo de origem valorou acertadamente a insuficiência do conjunto probatório para sustentar um decreto condenatório seguro, em especial no que tange à autoria exclusiva das lesões atribuídas ao apelado.

É incontroverso que os registros médicos constantes dos autos comprovaram a existência de lesões corporais. Contudo, a materialidade isolada não conduz, de forma automática, à condenação criminal, sendo imprescindível a demonstração firme, segura e inequívoca da autoria e da ilicitude da conduta. No caso concreto, o exame clínico atesta a existência do dano físico, mas não possui o condão de individualizar o agente causador inicial ou a dinâmica do evento, razão pela qual sua valoração deve ocorrer em estrita consonância com a prova oral judicializada.

É imperioso destacar nesse ponto que emerge a dúvida razoável e intransponível. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial descortina um cenário de desentendimento conjugal e embate físico mútuo, apresentando versões colidentes quanto à iniciativa das agressões físicas. A testemunha ouvida em juízo
não presenciou o exato início da contenda
, limitando-se a relatar o momento em que os envolvidos já se encontravam em luta corporal. O réu, por sua vez, confirmou o contexto de embate recíproco,
inexistindo nos autos elementos técnicos ou testemunhais imparciais capazes de infirmar substancialmente essa versão
.

Nessas circunstâncias fáticas, torna-se inviável afirmar, com o grau de certeza categórica exigido pelo processo penal, que as lesões experimentadas decorreram de uma conduta ilícita e unilateral por parte do acusado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, ela não detém caráter absoluto e deve encontrar ressonância nos demais elementos de convicção colhidos na instrução, sob pena de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Nesse sentido:

(...)
Não se trata, tampouco, de negar validade às declarações da vítima colhidas no inquérito, mas sim de ser insuficiente, para fundamentar a condenação criminal, do depoimento tomado apenas em âmbito extrajudicial e não corroborado por nenhuma outra prova judicializada dos autos,
(...) 4.
Agravo regimental não provido
.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2517152 PR 2023/0439551-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024). (Grifei)

No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
reforça que, em se tratando de cenário de agressões recíprocas no qual não se identifica com clareza a iniciativa injusta, a manutenção da absolvição é medida de rigor:

(...)
Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica, tais declarações, isoladas do contexto probatório, constituem arcabouço frágil para embasar a condenação
–
A fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual, insuficiente para ensejar a condenação, impõe a absolvição do acusado quanto ao delito imputado, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”
-

No caso específico dos autos, em se tratando de agressões recíprocas,
iniciadas pela vítima,
conforme o inequívoco conjunto da prova judicializada, impõe-se a absolvição, tendo em vista a resposta proporcional à agressão sofrida.
(...)

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0008852-25.2023 .8.13.0016 1.0000 .24.141265-9/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 05/06/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 05/06/2024). (Grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em situações análogas envolvendo agressões físicas mútuas e dúvida invencível quanto à iniciativa da agressão injusta, preserva o entendimento absolutório:

(...)3. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, através da sentença de ID 24682801,
a juíza de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu que, muito embora a materialidade do crime de lesão corporal esteja comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos, no que tange a autoria do crime, após a instrução processual, ficou comprovado que na realidade houve prática de lesões recíprocas entre as denunciadas e as vítimas, de modo que não foi possível verificar quem de fato iniciou as agressões e quem agiu em legítima defesa, sendo, pois imperativa a absolvição das acusadas por insuficiência de provas
. 4.

Restando evidenciada a
fragilidade do conjunto probatório
, forçoso reconhecer o princípio in dúbio pro reo.
Sentença absolutória mantida
. 5.
Recursos conhecidos e improvidos
.
Decisão unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000592220248140042 31490688, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(Grifei)

Ressalte-se que este posicionamento não importa em desconsiderar a extrema gravidade dos atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, tampouco em mitigar o valor do relato da ofendida nesses delitos. O que se afirma, com esteio nas provas dos autos e na jurisprudência pátria, é que o direito penal não admite édito condenatório fulcrado em dúvida objetiva, mormente quando o cenário probatório colhido sob o crivo do contraditório introduz incerteza intransponível quanto à dinâmica e à ilicitude inicial dos fatos.

Por derradeiro, não se verificou qualquer erro de valoração probatória por parte do magistrado de piso — que teve o contato direto com a prova oral, sob o manto do princípio da imediação —,
impõe-se a aplicação do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, com o devido e merecido respeito ao entendimento em sentido contrário manifestado pelo ilustre representante da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 02/07/2026